Tribunal: TJBA
Processo: 8088770-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088770-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN DESTERRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, ADRIELLE SANTOS ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DA ANÁLISE DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA COMBATER ARESTO DESTA CÂMARA QUE HAVIA CONFIRMADO O PRONUNCIAMENTO DE ORIGEM. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL DE PRIMEIRO GRAU A RESPEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se desconhece o amplo poder instrutório do juiz, ao qual compete determinar de ofício provas necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

2. Entretanto, certamente por estar convicta no acolhimento da prejudicial de mérito suscitada, a magistrada singular não ofertou às partes a possibilidade de especificar as provas que pretendiam produzir, além de ser desconsiderado o pedido inicial do apelante pela produção de prova pericial, circunstância que representa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

3.

In casu
, inquestionavelmente, a realização da perícia proporcionará maiores informações sobre a extensão das
lesões ortopédicas indicadas nos autos
, possibilitando a formação de juízo de certeza quanto à incapacidade alegada, coerente com o princípio da livre persuasão racional, que informa toda a atividade de produção de prova no processo pátrio.

4. Não se pode ignorar que, no caso dos autos, o laudo pericial é instrumento fundamental na formação da convicção do julgador, diante da natureza do pedido inicial, e sua ausência compromete o desenvolvimento de um juízo seguro acerca dos fatos, configurando, consequentemente, ofensa ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088770-14.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALLAN DESTERRO DOS SANTOS e como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR 02